Tribunal: TJMT
Processo: 0021675-20.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO N. 0021675-20.2017.8.11.0041
RECORRENTE: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (ID n. 19036459):
“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ALIENAÇÃO DO IMÓVEL SEM ANUÊNCIA DO CREDOR HIPOTECÁRIO – “CONTRATO DE GAVETA” – PENHORA DO IMÓVEL – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O imóvel objeto de alienação fiduciária, pertencente à esfera patrimonial de outrem, não pode ser alvo de penhora em processo de execução, porquanto o domínio da coisa não pertence ao executado, mas a um terceiro, credor fiduciário, que não participou da ação executiva. No presente caso, restou comprovado que a Caixa Econômica Federal detinha a propriedade do imóvel urbano de matrícula no 107.403 6o CRI de Cuiabá, ao tempo da constrição, por força da alienação fiduciária envolvida. Deve ser mantida a sentença de primeiro grau que declarou a insubsistência da penhora, bem como da indisponibilidade recaída sobre o imóvel em questão. ” (TJMT, RAC 0021675-20.2017.8.11.0041, Des DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/10/2019)
Opostos Embargos de Declaração, restaram rejeitados, ID n. 26325497.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que há violação ao art. 835, XII do CPC, bem como ao art. 17, §1o da Lei Federal n. 9.514/97, uma vez que o acórdão supostamente ignorou a possibilidade de penhora de direitos sobre contratos de alienação fiduciária em garantia e não exige a anuência do Devedor.
O Recurso é tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões IDs 37292475 e 37427984.
Contrarrazões ID n. 39418964.
É o relatório.
Decido.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Nesse sentido:
“TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. INDIVISIBILIDADE DO IMÓVEL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE PROVAS DOS AUTOS. SÚMULAS 282 E 356 DO STF E 7 DO STJ. 1. As matérias referentes aos dispositivos tidos por contrariados não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado, consoante preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte de origem, de modo a albergar as peculiaridades do caso e verificar a possibilidade de dividir o bem imóvel penhorado, como sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial, por óbice da Súmula 7/STJ: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1760106/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).
Dessa forma, verifica-se que em relação à mencionada violação ao art. 835, XII do CPC, bem como ao art. 17, §1o da Lei Federal n. 9.514/97, ao argumento de que o acórdão supostamente ignorou as causas excludentes de responsabilidade devidamente comprovadas nos autos, tal questão não foi abordada pelo acórdão impugnado.
Também não alegado quando opostos Embargos de Declaração, uma vez que sustentou omissão quanto a penhora sobre os direitos do Executado do imóvel alienado, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Posto isso, não satisfeita a exigência do artigo 105, III, da CF, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV